Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712567-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: DIP - DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO PARTICULAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. CDC. INCIDÊNCIA. MULTA. VIGÊNCIA. INFERIOR A 12 MESES. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. 2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. Excepcionalmente, a legislação consumerista pode ser aplicada aos contratos de seguro/plano de saúde firmado entre pessoas jurídicas, com número ínfimo de segurados/beneficiários e diante da vulnerabilidade de uma delas, como é o caso da microempresa. Precedente do STJ. 4. É abusiva a cláusula contratual que prevê penalidade apenas para o contratante na hipótese de rescisão antes de 12 meses de vigência do contrato de seguro/plano de saúde, pois impõe ao consumidor desvantagem exagerada (CDC, art. 51) e viola o princípio da boa-fé. Precedentes deste Tribunal. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único inciso II, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 408, 411, 421 e 472, todos do Código Civil, aduzindo que não há relação de consumo entre a operadora de plano de saúde e a estipulante-empresa, em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Defende ser legítima a cobrança do prêmio complementar em sua totalidade, em decorrência da rescisão antecipada do contrato de seguro, por culpa exclusiva da parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade”. (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 408, 411, 421 e 472, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora acerca da atipicidade do contrato coletivo em exame, bem como quanto ao reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que os referidos enunciados sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017